Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703524-81.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAIMUNDA MARIA DA SILVA COELHO DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em face de RAIMUNDA MARIA DA SILVA COELHO, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (id. 45237482): Por tudo isso, indefiro a petição inicial por falta de pressuposto processual objetivo (art. 330, inciso IV, do CPC/2015). Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, inciso I, do CPC/2015. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações de baixa pertinentes. As custas finais, se as houver, serão pagas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (Id. 45237485), a parte apelante expõe que, devidamente comprovada a mora por meio do envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento fornecido pelo devedor, o magistrado a quo determinou a emenda da inicial e, mesmo após o esclarecimento do Apelante demonstrando o cumprimento do requisito, determinou a extinção do feito. Aponta que, ao contrário do fundamentado na sentença, o apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, pois a notificação foi enviada ao endereço do contrato. Defende que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor. Aduz que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Assevera que, ainda que relevante fosse a entrega efetiva, observa-se que o houve tentativa de entrega em três datas e horários distintos, de modo que, conforme entendimento do precedente, a frustração da comunicação entre os contratantes não pode prejudicar o apelante, conforme o Artigo 113 do Código Civil. Conclui que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação, pois a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil. Alega que o bem em questão não pertence à apelada, que está em atraso com as obrigações contratuais, e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características. Pugna pelo efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, reconhecendo a comprovação da mora pela apelante, bem como seja expedido mandado de busca e apreensão, prosseguindo o feito na forma da legislação processual. Preparo realizado (Id. 45237486). O juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (Id. 45237487). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que para ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, desde que este seja efetivamente recebido no endereço do devedor indicado no contrato, o que parece não ter ocorrido na presente hipótese. Ademais, ao que tudo indica, a tese recursal já teria sido apreciada quando do julgamento do AGI 0717508-77.2022.8.07.0000, o que deve ser melhor avaliado quando da análise do mérito recursal. Ainda, o risco de dano suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora